Tribunal: CARF
Processo: 16327.903403/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903403/2014-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.141 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES EM FONTE. COMPROVAÇÃO.
As retenções em fonte são do código de arrecadação 8045, no qual a
beneficiária do pagamento é que faz a retenção e o recolhimento, e no presente
caso a contribuinte comprovou que fez a retenção, o recolhimento e o
oferecimento á tributação das respectivas receitas e ainda encaminhou informe
para a fonte pagadora. Além do mais, as retenções foram informadas em
DCOMP e DIPJ e o sistema SCC confirmou as retenções, devendo ser
reconhecidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional
relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2012, no
montante de R$ 51.434,55, e homologar as compensações objeto do presente
processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do relatório
e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente)
Relatório
A
contribuinte
Banco
Itaú
BBS
S.A
encaminhou
a
DCOMP
33667.93528.310114.1.3.02-2520 (e-fl. 1940 a 1963) cujo crédito é relativo a saldo negativo de
IRPJ do exercício 2013 no valor de R$ 89.467.699,49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903403/2014-73
Fl. 16835
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903403/2014-73

O crédito tributário foi parcialmente reconhecido, no valor de R$ 12.276.279,82
porque a soma das parcelas componentes do crédito foi de R$ 101.842.191,69 e o IRPJ devido,
informado na DIPJ, foi de R$ 89.565.911,87.
Pelo reconhecimento parcial do crédito pleiteado, a compensação dos débitos
declarados na DCOMP 33667.93528.310114.1.3.02-2520 foram parcialmente homologados e
não homologadas a compensação dos débitos declarados na DCOMP
36923.55873.310114.1.3.02-4650.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 4 a 7), onde
alegou que teria se equivocado, tendo informado na DCOMP crédito de R$ 89.467.699,49 e a
DIPJ teria sido retificada para refletir crédito de R$ 87.140.904.80.
Além disso afirma que, por equívoco, teria deixado de informar imposto de renda
relativa a remessas feitas ao exterior, no valor de R$ 74.864.624,98.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela 12a Turma da DRJ/RJO, que
reconheceu o erro de preenchimento da DCOMP 33667.93528.310114.1.3.02-2520 e determinou
o retorno do processo à Unidade de Origem, para que a compensação pleiteada fosse analisada,
considerando as informações prestadas na DIPJ retificada e nos documentos juntados na
manifestação de inconformidade.
A Unidade de Origem analisou a compensação, e considerando as informações
prestadas na DIPJ retificada e nas informações prestadas na manifestação de inconformidade,
concluiu que o IRPJ devido seria de R$ 89.693.231,47, conforme tabela abaixo:

E com as parcelas de imposto de renda pago no exterior, o saldo negativo apurado
foi de R$ 77.000.732,58, conforme a tabela abaixo:

A contribuinte apresentou manifestação às e-fls. 16186 a 16197 onde alegou que a
glosa de estimativa no valor de R$ 8.654.846,36 fora equivocada porque foi recolhida por maio
de DARF e já havia sido confirmada pelo despacho decisório eletrônico.
A contribuinte aduz que o motivo da glosa, impossibilidade de dedução a título de
incentivo fiscal relativo a imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganho de
capital oriundos do exterior é incabível, pois na Ficha 12B da DIPJ – Cálculo do Imposto de
Renda sobre o Lucro Real, as linhas 03 a 08, que correspondem a incentivo fiscal não
apresentam valores, estando zeradas.
Fl. 16836
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903403/2014-73

A contribuinte alegou também que o montante considerado do IRRF pela
autoridade administrativa no valor de R$ 2.772.435,83 estaria equivocado, pois na DIPJ
retificada o valor informado das retenções foi de R$ 5.419.652,37.
Também alegou a contribuinte que depois do reanálise da compensação, houve
acréscimo de juros SELIC no montante de R$ 639.769,89.
A 12a Turma da DRJ/RJO constatou que a autoridade administrativa, não obstante
tenha analisado o crédito, não analisou as compensações, não tendo emitido decisão quanto a
homologação das compensações declaradas, e por isso devolveu o processo à Unidade de
Origem para que fosse proferido novo despacho decisório.
A autoridade administrativa prolatou a decisão no despacho decisório às e-fls.
16547 a 16552, reconhecendo crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012 no valor
de
R$
85.655.578,94,
homologando
as
compensações
declaradas
nas
DCOMPs
33667.93528.310114.1.3.02-2520 e 36923.55873.310114.1.3.02-4650, até o limite do direito
creditório reconhecido.
Em seguida foi prolatado despacho decisório complementar, juntado às e-fls.
16570 a 16575, em que a autoridade administrativa reconheceu direito creditório adicional de R$
1.867.847,54, consignando que caberia a atualização do valor nos termos do artigo 39, par. 4o, da
Lei no 9.250/1995, e homologando parcela das compensação até o limite do crédito adicional
reconhecido e atualizado monetariamente.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra os despachos
decisórios, alegando divergência entre os valores apurados no despacho decisório e os por ela
apurados, segundo valores discriminados na tabela abaixo:

Defendeu a Recorrente que o direito creditório deveria ser de R$ 88.090.878,34 e
não de R$ 87.523.426,48, soma do valor reconhecido no despacho decisório (R$ 85.655.578,94)
e do despacho decisório complementar (R$ 1.867.847,54), conforme discriminado na tabela
abaixo:
Fl. 16837
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903403/2014-73

A manifestação de inconformidade foi analisada pela 12a Turma da DRJ07, tendo
sido julgada parcialmente procedente, conforme acórdão 107-001.075, prolatado em 02 de
setembro de 2020, cuja ementa segue transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE DO
IMPOSTO RETIDO.
O imposto retido sobre rendimentos declarados somente poderá ser compensado
na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Não apresentados os
comprovantes é plausível a apuração do valor retido mediante pesquisa em
DIRF. O saldo negativo do imposto de renda apurado em Declaração de
Rendimentos, decorrente de retenção na fonte, só pode ser reconhecido como
direito creditório, até o montante efetivamente confirmado, se comprovado que
as receitas que lhe deram origem foram oferecidas à tributação.
SALDO
NEGATIVO.
IRRF.
AUTORETENÇÃO.
REQUISITOS
DE
DEDUTIBILIDADE.
Na autoretenção, o recolhimento é efetuado pelo beneficiário do rendimento,
que deverá fornecer àquele que pagou documento comprobatório com indicação
das importâncias recebidas e do imposto recolhido para que a fonte pagadora
inclua tais informações na DIRF. A comprovação da autoretenção é efetuada
pela comprovação do pagamento e apresentação do Comprovante de
rendimentos pagos e retenção fornecido pela fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A DRJ consignou as três questões objeto de manifestação de inconformidade pela
contribuinte:
a) R$ 3.291,69 – IRRF no código de retenção 5706
b) R$ 84.332,77 – IRRF no código de retenção 8045
Fl. 16838
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903403/2014-73

c) R$ 479.827,42 - Erro de cálculo relativamente ao valor adicionado à base de
cálculo;
Após análise da manifestação de inconformidade, a DRJ reconheceu crédito
adicional de R$ 483.178,04, conforme detalhamento abaixo, homologando compensações até o
limite do direito creditório adicional reconhecido:

Irresignada com a decisão de 1a instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntario (e-fls. 16747 a 16753), questionando a diferença do valor de R$ 51.434,55 relativa a
retenção em fonte, conforme discriminado na tabela por ela elaborada e abaixo transcrita:

Requereu o provimento do recurso com o reconhecimento da parcela de crédito
adicional de R$ 51.434,55.
Os argumentos da DRJ e no recurso voluntário da contribuinte serão descritos e
analisados em detalhe no voto.
É o Relatório.

Voto
Fl. 16839
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903403/2014-73

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
1.Delimitação da controvérsia
Depois da emissão do despacho decisório e do despacho decisório complementar
remanesceram 3 divergências entre parcelas componentes do crédito pleiteada pela contribuinte:
a) R$ 3.291,69 relativo a IRRF no código de retenção 5706
b) R$ 84.332,77 relativo a IRRF no código de retenção 8045, e
c) R$ 479.827,42 relativo a erro de cálculo apontado pela contribuinte relativo ao
valor adicionado à base de cálculo.
A DRJ reconheceu que a contribuinte tinha direito aos créditos relativos aos itens
“a” e “c”, mas em relação ao item “b”, a DRJ analisou cada uma das retenções, concluindo por
não reconhecer a parcela de retenção pleiteada.
Portanto, a questão a ser decidida diz respeito apenas às retenções relativas ao
código de retenção 8045.
2.Das retenções não confirmadas no despacho decisório
As retenções que a contribuinte questionou na manifestação de inconformidade
foram relacionadas pela DRJ e estão detalhadas no quadro abaixo:

2.1 Das glosas incontroversas de retenções em fontes
A DRJ constatou que a retenção da fonte pagadora B2W já havia sido
reconhecido no despacho decisório, portanto não deveria ser considerado novamente.
Em relação a retenção da fonte pagadora JP Morgan, a DRJ constatou que a
contribuinte informou a JP Morgan como beneficiária do pagamento e que sofreu a retenção e
não a contribuinte, que não tem direito a considerar a retenção como parcela do crédito.
Fl. 16840
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903403/2014-73

A DRJ também constatou que as retenções relativas as fontes pagadoras
Votorantim Cimentos S/A , RB Capital Securitizadora S/A e Sul América S/A já havias sido
reconhecidas no despacho decisório sob o código de receita 1708 e não 8045, portanto, não
poderiam ser reconhecidos novamente.
A DRJ também considerou que os pagamentos realizados a título de comissões e
corretagens não davam direito à utilização das retenções como parcela do crédito porque a
retenção é antecipação do devido para a pessoa jurídica beneficiária dos rendimentos, no caso a
agência de propaganda e não o anunciante que efetua o pagamento pelo serviço.
A recorrente reconheceu que não tinha direito às retenções acima analisadas pela
DRJ, que totalizam R$ 32.898,22, conforme o seguinte excerto do recurso voluntário:
14. Cumpre esclarecer que, com relação ao código 8045, na manifestação de
inconformidade, o Recorrente trouxe os informes de rendimento num total de
R$ 84.332,77.
15. Desses R$ 84.332,77 (informes juntados), se analisarmos a planilha de fls.
16.718/16.724 em conjunto com o acórdão da DRJ, é possível verificarmos que
há um valor de R$ 32.898,22 que, de fato, trata-se de valores que não poderia
ter sido deduzidos (como as despesas com propaganda) ou porque já teriam sido
utilizados (duplicidade):

Portanto as glosas de IRRF no montante de R$ 32.898,22 devem ser mantidas,
restando para análise retenções no total de R$ 51.434,55.
2.2 Das retenções questionadas pela Recorrente
As retenções não confirmadas que restaram para apreciação em 2a instância
totalizam R$ 51.434,55, conforme tabela elaborada pela própria Recorrente e abaixo
reproduzida:

As retenções glosadas são do código de arrecadação 8045, e a DRJ entendeu que
todas as retenções informadas em DIRF já haviam sido reconhecidas, e que os informes de
Fl. 16841
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903403/2014-73

rendimentos apresentados pela recorrente não haviam sido emitidos pela fonte pagadora, mas se
tratavam de informes que a beneficiária do pagamento, no caso a Recorrente, deveria encaminhar
para a fonte pagadora, de acordo com o os artigos 16 e 17 da IN SRF 1.297/2012:
Quanto aos comprovantes com Natureza de rendimentos: Comissões e
corretagens cabe esclarecer que o recolhimento do imposto deverá ser efetuado
pela pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título
de comissões e corretagens.
No despacho decisório foi apurada retenção no código 8045 no valor de
594.125,37, constante na DIRF, e recolhimento no valor de R$ 593.905,78 (vide
fl. 16.553), portanto, não há recolhimento dos valores pleiteados na
manifestação, uma vez que todo o valor recolhido já foi reconhecido.
De acordo com o art. 943, § 2o, do Decreto 3.000/99, o comprovante emitido
pela fonte pagadora é o documento hábil e idôneo para demonstrar a efetividade
da retenção:
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962,
art. 13, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”(grifo nosso)
Ocorre que o documento apresentado pela interessada não é o comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora e sim o documento previsto no art. 17
da Instrução Normativa RFB no 1.297/2012 que a interessada deve fornecer às
pessoas jurídicas que a tenha pago.
A Instrução Normativa RFB no 1.297/2012 assim estabelece:
Art. 17. As pessoas jurídicas que tenham recebido as importâncias de que trata o
art. 16 deverão fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pagado, até 31 de
janeiro do ano subsequente àquele a que se referir a Dirf, documento
comprobatório com indicação do valor das importâncias recebidas e do
respectivo imposto sobre a renda recolhido, relativos ao ano-calendário
anterior.
Observa-se que nos comprovantes são citados os artigos 16 e 17 da IN SRF
1.297/2012 e que as informações devem constar na DIRF da fonte pagadora.
Cabe ressaltar que as fontes abaixo foram identificadas com retenções no
código 1708, no mesmo valor informado pelo contribuinte no código 8045 e já
foram reconhecidas no despacho decisório.

Diante do acima exposto, não serão reconhecidos os valores relativos a
rendimentos de comissões e corretagens por falta de comprovação do
recolhimento da retenção que deveria ter sido efetuado pelo Itaú e de
apresentação do comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora.
Fl. 16842
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903403/2014-73

No recurso voluntário a Recorrente alegou que não é responsável por encaminhar
a DIRF à Receita Federal. Assevera que teve seus rendimentos contabilizados e tributados,
conforme constam nos informes:
17. Ora, não pode prosperar o argumento da D. Autoridade Fiscal de que a mera
apresentação de informes sem a contrapartida na DIRF não seria suficiente para
comprovar a efetiva retenção do IRRF.
18. O Recorrente não é responsável pelas DIRFs das citadas empresas que
tiveram seus rendimentos tributados, sendo que tais valores foram devidamente
contabilizados pelo Recorrente, conforme informes (doc. 2).
19. Logo, resta comprovado, por meio dos informes de rendimentos, que houve
a retenção do montante de R$ 51.434,55 a título de IRRF (código 8045),
devendo esse valor ser reconhecido complementarmente ao montante já
confirmado pela D. Autoridade Fiscal e pela DRJ.
20. Este E. CARF entende que a comprovação de retenção do IRRF pode ser
feito por outros documentos além das DIRFs e informes, sendo que, no presente
caso, apesar dos valores não constarem da DIRF, foram apresentados os
informes:
Processo no 10909.900536/2010-37
Recurso Voluntário
Acórdão no 1401-003.916 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 11 de novembro de 2019
Recorrente SAAM BRASIL LOGISTICA MULTIMODAL LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF E
INFORME DE RENDIMENTO. OUTROS MEIOS DE PROVA DA
RETENÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA E QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO.
PROCEDÊNCIA.
Ainda que ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das fontes
pagadoras, a prova da efetiva retenção do IRRF que formou saldo negativo de
IRPJ que lastreia crédito utilizado em compensação pode ser efetuada por outros
meios documentais.
A prova da retenção do IRRF deve ser feita por documento hábil, de modo que
expresse de forma cabal a quitação ou a constituição do débito, sua correlação
direta com o rendimento creditado e ofertado à tributação, bem como a
titularidade do contribuinte desse rendimento percebido, sujeito à sua incidência.
21. Enfim, o Recorrente demonstrou e comprovou a necessidade de se
reconhecer o crédito complementar no montante de R$ 51.434,55, devendo o
presente recurso ser provido.
Apesar de concordar com a DRJ quanto ao documento juntado pela Recorrente
denominado “doc. 02”, às e-fls. 16823 a 16832, que não se tratam de Informes de Rendimentos
emitidos pela fonte pagadora, mas de informe que a beneficiária do pagamento e que realizou a
retenção sob o código de arrecadação 8045 deveria encaminhar à fonte pagadora, entendo que as
retenções devem ser confirmadas. Explico,
Fl. 16843
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903403/2014-73

Primeiramente é preciso ressaltar que a DRJ considerou não confirmadas as
retenções apenas pelo fato do informe de rendimentos apresentado pela Recorrente se tratar do
documento que a beneficiária do pagamento deveria encaminhar à fonte pagadora.
Supõe-se que a DRJ tenha confrontados as retenções glosadas com as informações
que constam no sistema DIRF para concluir pelo não reconhecimento das retenções. Contudo,
entendo que DRJ pode não ter confrontando as retenções não confirmadas para se afirmar que as
retenções questionadas não constavam na DIRF.
As retenções relacionadas pela Recorrente até já poderiam ter sido consideradas
pela Autoridade Fiscal, mas como a DRJ considerou que não foram confirmadas, entendo que
seria o caso de considerar que não foram consideradas pela Autoridade Fiscal.
Ocorre que as retenções não confirmadas foram relacionadas pela Recorrente na
DCOMP às e-fls. 1942 a 1957 e na DIPJ (ficha 57 – Demonstrativo de Imposto de Renda ,
CSLL e Contribuições Previdenciárias Retidos na Fonte) às e-fls. 2041 a 2076. Na tabela abaixo
estão detalhadas as retenções informadas na DIPJ e na DCOMP, com a indicação dos itens nos
respectivos documentos:

O que se constata pelo despacho decisório eletrônico emitido pelo sistema SCC,
juntado às e-fls. 1933 a 1939 é que todas as retenções foram confirmadas, conforme se
verifica no resumo abaixo:

Até mesmo no relatório de Análise de Crédito da DCOMP, às e-fls. 1934 a 1937
constata-se que as retenções questionadas foram confirmadas.
Ora, se as retenções foram confirmadas pelos sistema eletrônico, que realiza o
batimento automático das retenções informadas na DCOMP, com as informações da DIPJ, do
sistema DIRF e com informações dos DARFs recolhidos, o que pode ter ocorrido foi equivoco
da autoridade administrativa e da DRJ ao realizar o batimento manual das informações da
DCOMP, DIPJ e DIRF.
As retenções informadas sob o código de arrecadação 8045 na DCOMP totalizam
R$ 372.417,76, valor menor que o valor que consta no sistema DIRF, conforme tabela elaborada
pela autoridade administrativa, juntada à e-fl. 16553 e abaixo reproduzida:.
Fl. 16844
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903403/2014-73

A autoridade administrativa confirmou que a Recorrente pagou DARF com
código de receita 8045 no valor de R$ 593.905,78:

A autoridade administrativa considerou que os rendimentos relativas às retenções
sob o código de receita 1708 e 8045 foram oferecidos à tributação, de acordo com o que consta
na DIPJ:
Fl. 16845
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.141 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903403/2014-73

Considerando, portanto, que as retenções não confirmadas são do código de
arrecadação 8045, no qual a beneficiária do pagamento é que faz a retenção e o recolhimento, e
que no presente caso a Recorrente comprovou que fez a retenção, o recolhimento e o
oferecimento á tributação das respectivas receitas e ainda encaminhou informe para a fonte
pagadora, e além do mais, que as retenções foram informadas em DCOMP e DIPJ e o sistema
SCC confirmou as retenções, entendo que as retenções devem ser reconhecidas.
Conclusão
Por todo o exposto VOTO EM DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
reconhecendo retenções adicionais sob o código de receita 8045 no montante de R$ 51.434,55,
reconhecendo crédito adicional de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012 no mesmo
montante, e homologar as compensações até o limite do direito creditório reconhecido, e ainda
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 16846
DF CARF MF
Original